Tribunal: TJBA
Processo: 8005413-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005413-24.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: HELENA MARIA MORAIS BORGES

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO SUBMETIDO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar recurso de apelação, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, em razão da adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no processo de origem.

2. O agravante sustenta que a Vara dos Juizados da Fazenda Pública na comarca foi criada apenas em 2022, após o ajuizamento da demanda em 2019, razão pela qual não se aplicaria o rito dos juizados. Defende, ainda, que o valor da causa ultrapassaria o limite legal e que houve prejuízo pela redução dos prazos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a declaração de incompetência, considerando a adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo Juízo de origem, mesmo que a instalação formal da Vara dos Juizados tenha ocorrido posteriormente ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de primeiro grau expressamente adotou o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme registrado nos autos, inclusive nos atos de cadastramento processual.

5. A Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu art. 107, prevê que, até mesmo nas comarcas sem Vara de Juizado Especial instalada, as causas regidas pela Lei nº 9.099/1995 tramitarão nos juízos comuns, com tarja indicativa, sendo a competência recursal das Turmas Recursais.

6. A alegação de prejuízo não prospera, pois cabia ao agravante observar a adoção do rito do JEFAZ, e que o valor da causa, conforme a inicial, não excede os 60 salários mínimos, limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8005413-24.2020.8.05.0103, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA
e agravada,
HELENA MARIA MORAIS BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.